Tribunal: TJMT
Processo: 1008813-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1008813-84.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SEBASTIAO CARDOSO DE JESUS, GILMAR VAZ DOS ANJOS
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - VIABILIDADE - MODALIDADE PRESCIONAL SEM PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA 438 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.
Não é permitido o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, conforme jurisprudência do STF e da Súmula n. 438 do STJ, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, conforme arts. 109 e 110 do Código Penal.
Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008813-84.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARDOSO DE JESUS - CPF: 580.912.701-00 (RECORRIDO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), GILMAR VAZ DOS ANJOS - CPF: 035.219.991-14 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - VIABILIDADE - MODALIDADE PRESCIONAL SEM PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA 438 DO STJ
- PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE
-
RECURSO PROVIDO.

Não é permitido o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, conforme jurisprudência do STF e da Súmula n. 438 do STJ, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, conforme arts. 109 e 110 do Código Penal.

Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 00046-23.2016.8.11.0106, código 74896, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que extinguiu a punibilidade de
Sebastião Cardoso de Jesus
e
Gilmar Vaz dos Anjos
, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade virtual
.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da decisão para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e dado seguimento ao feito (id. 107282461).

As contrarrazões defensivas (id. 108887983) são pelo
improvimento
do recurso ministerial (id. 108887983).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 87942498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, opina pelo
provimento

do recurso a fim de ser afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade virtual, antecipada ou em perspectiva, e para que o processo volte a ter seu regular seguimento (id. 119147977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão que julgou extinta a punibilidade de
Sebastião Cardoso
de Jesus
e
Gilmar Vaz
dos Anjos
,

pelo reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual da pena, em ação penal que eles respondem respectivamente pela prática do delito previsto no art. 12 e art. 14, ambos da lei n° 10.826/2003.

Embora os fundamentos e argumentos expendidos pelo douto juízo monocrático para declarar a prescrição antecipada ou virtual, a sua manutenção não prospera, por faltar-lhe amparo legal que a autorize.

Isso porque a prescrição se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, uma vez que
a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva
, trata-se de uma criação jurisprudencial e doutrinária,
verbis:

“
A prescrição virtual leva em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao réu em caso de futura sentença condenatória...”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Parte Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 536).

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP,

permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

A propósito, vale conferir o que foi decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral no
RE 602527/RS
, da relatoria do saudoso Min. Cezar Peluso, e o verbete da
Súmula n. 438 do STJ
:
“É

inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

A ilustrar o pensamento, confira-se:

(STF)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada
prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico
. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 198709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021).

(STJ) “
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I
- Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada,
pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício,
in verbis:

(TJMT)
“
RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE FURTO SIMPLES – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU
ANTECIPADA
) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO
PROVIDO. É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da
prescrição
em perspectiva, projetada ou
antecipada
, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado.”
(N.U 1015161-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA EM PERSPECTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO “VIRTUAL”. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES STF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. É inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado com base na pena hipoteticamente calculada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal espécie de causa extintiva da punibilidade, seja pela pena em perspectiva, antecipada ou “virtual”. Tal aplicação contraria Precedentes do Pleno do STF e a Súmula 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.(N.U 1015060-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Com efeito, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico quanto a prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada e, considerando que a
prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada
conforme determina o art. 109 do Código Penal, verifica-se que os delitos sob apuração (Sebastião Cardoso, art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e Gilmar Vaz art. 14 da mesma Lei) se submetem ao prazo prescricional
08 (oito) anos
(inciso IV do artigo 109 do Código Penal).
Ocorre que tal lapso prescricional não foi transcorrido
(denúncia recebida na data de 20/04/2017, id. 87941958).

Assim, havendo interesse no prosseguindo do feito, necessário se faz o acolhimento da pretensão ministerial.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso para anular a decisão invectivada (Id. 87942478), devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022